Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas em favor de C.C.D.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas devem ser deferidas.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. Por se tratar de medidas de natureza cautelar, sua decretação exige a demonstração de risco atual ou iminente, com necessária contemporaneidade entre o perigo a ser afastado e a medida pleiteada, circunstância não verificada no caso.
5. O requerimento de medidas protetivas formulado pela vítima teve como fundamento questões relacionadas à guarda e convivência com o filho em comum. Compreende-se, tanto pelo relato da vítima quanto pela manifestação do interessado, que os genitores, desde a separação, permanecem em conflito acerca da educação e guarda do infante.
6. Não há notícia de violência atual ou iminente, mas apenas divergência quanto ao exercício da guarda e dos cuidados com o filho, em contexto de persistente beligerância entre as partes.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.